Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-94.2022.8.11.0108
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000149-94.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado, Resistência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX RIBEIRO DA SILVA - CPF: 752.663.001-59 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE TAVARES RODRIGUES - CPF: 049.874.001-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAMON FERNANDO DINIZ FREITAS - CPF: 088.298.696-19 (APELANTE), SERGIO FELIPE SILVA DE CARVALHO - CPF: 020.339.021-02 (APELANTE), WILLIAN CLAUDINO DA SILVA - CPF: 034.974.041-01 (APELANTE), RAFAEL ELOI AMIKY - CPF: 038.867.741-47 (ASSISTENTE), PAULO RICARDO KIRSCH - CPF: 621.936.781-20 (ASSISTENTE), GIOVANE BACA DOS SANTOS - CPF: 034.696.021-58 (ASSISTENTE), JONISVAN SOUZA SILVA - CPF: 622.589.151-04 (ASSISTENTE), JOSE LUIZ FERREIRA E PORTO FILHO - CPF: 030.010.561-42 (ASSISTENTE), RENATO GOMES FERREIRA - CPF: 046.700.551-60 (ASSISTENTE), VALTER BRUNE MARTINS FERNANDES - CPF: 950.269.322-15 (ASSISTENTE), GILBERTO POTHIN - CPF: 001.723.961-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISLEI CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 033.356.219-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – UTILIZAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 32 DO TJMT –

MAJORANTE EMPREGO DE ARMA
DE FOGO – PERÍCIA – DESNECESSIDADE
–
ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INVIALIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE DOS APELANTES
–
ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – DETRAÇÃO – COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição quando há provas robustas e suficientes que demonstram a materialidade e a autoria delitiva, ficando a negativa de autoria isolada no contexto probatório dos autos.

A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, porque sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada nestes autos por outros meios de provas.

O instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do CP, apenas é aplicável como forma de exclusão da tipicidade da conduta, quando comprovado nos autos que o agente poderia prosseguir na execução do crime e não o fez voluntariamente.

A regra prevista no art. 387, § 2º, do CPP, não objetiva a realização da detração penal, cuja competência recai sobre o juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “c”).

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação financeira de ambos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela Defensoria Pública em favor dos réus
Luiz Henrique Tavares Rodrigues, Willian Claudino da Silva, Sérgio Felipe de Carvalho, Ramon Fernando Diniz Freitas e Alex Ribeiro da Silva
, tirado em face de sentença que condenou os acusados, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II e §2º-A, I, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, sendo imposta aos réus Willian e Sérgio a pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa; ao réu Ramon a pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, e pagamento de 121 (cento e vinte e um) dias-multa; ao réu Alex a pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 379 (trezentos e setenta e nove) dias-multa; e ao réu Luiz Henrique a pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e

pagamento de 189 (cento e oitenta e nove) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública postula: a) a absolvição dos acusados Alex, Ramon e Luiz Henrique; b) o reconhecimento da desistência voluntária quanto aos réus Alex e Luiz Henrique; c) e, quanto a todos os apelantes, busca o afastamento das causas de aumento do crime de roubo; d) a readequação da pena; e) a aplicação da detração penal; f) a fixação do regime menos gravoso; g) e o afastamento da condenação dos apelantes ao pagamento das custas.

As contrarrazões restaram devidamente apresentadas respectivas nos (Ids. 153455766 e 176859548).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

dos recursos (Id. 181378714).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos visam, em síntese, a absolvição dos apelantes
Alex, Ramon e Luiz Henrique
, nos termos do artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório se revela insuficiente para caracterizar a autoria, bem como pede a modificação da pena aplicada aos cinco acusados.

Pois bem. De início, não assiste razão aos apelantes, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à peça acusatória:

“(...) no dia 02 de fevereiro de2022, por volta das 19h15min, na Rodovia MT-448, na estrada que vai para Nova Maringá/MT, cerca de 10 Km da cidade de Tapurah/MT, os denunciados SÉRGIO FELIPE SILVA DE CARVALHO, RAMON FERNANDO DINIZ FREITAS, ALEX RIBEIRO DA SILVA, LUIZ HENRIQUE TAVARES RODRIGUES e WILLIAN CLAUDINO DA SILVA, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, tentaram subtrair, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) caminhão Bi-trem, modelo Scania124360, de cor branca, placa KEW 5444, carregado de soja, de propriedade da vítima Gilberto Pothin, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades, dada a reação da vítima que colidiu o caminhão no veículo dos imputados, conforme verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 40/41), boletim de ocorrência (fls.43/48), bem como todos os depoimentos colhidos perante a autoridade policial. (...)”
Id. 153455699.

Infere-se das investigações que no dia dos fatos
, o ofendido conduzia seu caminhão carregado com soja quando, por volta de 19h15min, apareceu um carro na frente do seu veículo, de onde um indivíduo apontou uma arma para o para-brisa anunciando o roubo, motivo pelo qual, assustada, a vítima bateu o caminhão no carro em que os acusados estavam e fugiu para região de mata.

Segue noticiando que sobre
os acusados que praticaram o crime, a vítima afirma que consegue descrever as características do indivíduo que saiu do carro durante o roubo, sendo ele um homem moreno, o qual vestia uma camisa de cor escura, bem como que havia, no mínimo, duas pessoas dentro do veículo, que se tratava de um “HB20” branco.

A testemunha
Giovane Baca dos Santos policial militar
, em Juízo declarou que:

“
Receberam uma informação de uma equipe de inteligência da polícia de Sinop/MT, acerca de um roubo que seria praticado na região de Tapurah/MT. Após a informação, a equipe recebeu uma denúncia de que os arquitetos do roubo estariam reunidos em um hotel denominado “Locatelli”, de modo que para lá se deslocaram. Posteriormente, no local chegou um veículo branco com as características informadas pela equipe de Sinop/MT, o qual não conseguiram abordar
.

Deste modo, a equipe de policiais continuou na cidade de Itanhangá/MT, até que, ao escurecer, receberam a informação de que teria ocorrido uma tentativa de roubo na qual foi utilizado um veículo de mesmas características do qual estavam à procura. Após o noticiado, o veículo retornou à cidade de Itanhangá/MT, no mesmo hotel em que os policiais foram, deixando duas pessoas no local, oportunidade em que os policiais realizaram a abordagem no carro, ocasião
em que apenas estava o motorista, o qual confessou a participação na tentativa de roubo, bem como que os demais participantes estariam dentro do hotel, de modo que a guarnição adentrou o estabelecimento e logrou êxito em realizar a abordagem dos demais, tendo alguns confessado a prática delitiva
”.
Id. 153455720.

Informou ainda,
que o planejamento do roubo, que motivou o deslocamento da guarnição de Sorriso/MT até a cidade de Itanhangá/MT, teria sido repassada pelo setor de inteligência de Sinop/MT, e que se recordava dos nomes de Ramon e de William como alguns dos envolvidos, bem como de que a informação apurada era de que o veículo utilizado se tratava de um HB20. Relata que o acusado Willian estava usando uma camisa longa azul escura.

Essa compreensão fática também foi ajustada pela testemunha Valter Brune Martins Fernandes policial militar, durante sua oitiva em juízo, esclareceu que:

“Receberam uma informação do setor de inteligência da polícia de Sinop/MT de que ocorreria um roubo de carga na região de Itanhangá/MT e que os autores ficariam em um hotel próximo à MT-338, utilizando um veículo HB20 de cor branca.

Afirmou, também, que a guarnição da qual fazia parte estaria na cidade de Itanhangá/MT na tentativa de inibir o roubo iminente, quando localizou o hotel em que os acusados estavam, vindo alguns deles a saírem com o veículo utilizado em direção a Tapurah/MT, motivo pelo qual os policiais decidiram monitorar o local. Disse em juízo que, durante o monitoramento, perceberam que o acusado Alex havia ficado no hotel, de onde apresentava atitudes suspeitas, entrando e saindo do quarto e falando ao celular. Em determinado momento, receberam uma ligação informando que havia acontecido uma tentativa de roubo na região de Tapurah/MT no qual os executores utilizaram um veículo HB20 e que, no entanto, a vítima utilizou o caminhão a ser roubado para abalroar o mencionado veículo.

Continua a testemunha informando que o veículo antes visto no hotel havia retornado, pelo que puderam notar que, ao contrário de antes, apresentava um amassado e abordaram o condutor, que se tratava de SÉRGIO, o qual confessou a prática delitiva e ainda informou que os demais participantes estariam no hotel, no primeiro quarto ao lado esquerdo da recepção, bem como que a arma de fogo utilizada na empreitada havia sido levada por uma outra pessoa, que foi até o hotel em uma caminhonete e a pegou. Conforme narra a testemunha, Sérgio ainda afirmou que estaria devendo à facção denominada “Comando Vermelho” de Tapurah/MT, e que se participasse da empreitada coordenada pelo acusado RAMON, a dívida seria quitada
”.
Id.153455720.

Em juízo o acusado Willian Claudino da Silva confessou a prática do crime,
“afirmando que, quando saiu da cidade de Sinop/MT, foi no intuito de roubar. Afirmou, ainda, que o acusado Sérgio estava lhe esperando em Tapurah/MT, informando que ao chegar na cidade, foram procurar uma carreta para roubar, porém a que encontraram acabou colidindo com o carro”.

Relatou que desceu do veículo com o apelante Sérgio para anunciar o assalto, porém a vítima já havia fugido pelo mato. Diante disto, desistiram do roubo, afirma que só esteve no hotel após voltar da tentativa do roubo. Esclarece que, após os fatos, o “
suspeito não identificado
– conhecido como Magrão” afirmou que iria à rodoviária comprar passagem para que alguns dos envolvidos voltassem, pegando a arma utilizada no crime e dando a chave do carro para que Sérgio a dispensasse.

De igual modo, o acusado Sérgio Felipe Silva de Carvalho, em sede judicial, também confessou a prática delitiva, afirmando que estava precisando do dinheiro. Noticiando, sobre o ocorrido, que ficou responsável por amarrar a vítima e mantê-la em cativeiro até que os demais descarregassem a carga.

Acrescentou que
o indivíduo não identificado e Willian saíram de Sinop/MT e que os três passaram o dia do crime procurando uma carreta para abordar e, no momento da abordagem, o motorista “
suspeito não identificado
– Magrão” jogou o carro na frente da carreta e Willian mostrou a arma de fogo para a vítima, momento em que o motorista da carreta colidiu contra o veículo em que os acusados estavam.

Em razão da batida, desceram do veículo, porém o motorista da carreta já havia fugido pelo mato, então decidiram retornaram ao hotel, ocasião em que o indivíduo não identificado conhecido como “Magrão” lhe deu a chave para esconder o veículo utilizado no crime, sendo o interrogado abordado após uma quadra.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo relatório policial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de objeto, termo de apreensão, certidão e fotografias do veículo HB20, relatório de investigação, bem como pelas declarações da vítima e das testemunhas, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos acusados no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Embora a defesa sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que os réus em conjunto, cometeram o delito de roubo, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo.

Ademais, a teor do dispõe o Enunciado Orientativo nº 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DESOBEDIÊNCIA – DIREÇÃO PERIGOSA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE MÍDIAS COMPLETAS – CERCEAMENTO DA DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÍDIAS DEVIDAMENTE ACOSTADAS AOS AUTOS – FALHA DE CONEXÃO QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – PREJUÍZO AO RÉU – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA –
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – INVIAVILIDADE – DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADO – PALAVRA DOS POLICIAIS FIRME E EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– (...)

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, pois se tratam de crimes diferentes, e a hipótese narra a subtração de coisas alheias móveis mediante grave ameaça”.
(N.U 1005419-51.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES
– (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),
(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

“
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o depoimento extrajudicial da vítima e as declarações, em juízo, de testemunha presencial.
(...).”
(N.U 0002290-67.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes
sexuais e
patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021) Destaquei

Portanto, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos nas duas fases da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

De igual modo, não prospera a tese de afastamento da negativação da circunstância do crime “concurso de pessoas”, visto que
o Magistrado
a quo

agiu em conformidade com a orientação jurisprudencial de que a presença de duas causas especiais de aumento de pena no delito de roubo permite a utilização de uma delas na fixação da pena-base [concurso de agentes], a título de circunstância judicial desfavorável do art.59 do CP e a outra, na terceira fase da dosimetria da pena [emprego de arma de fogo].

A questão está pacificada no âmbito deste Sodalício, no sentido de que é permitida a utilização de uma dentre as causas de aumento de pena do crime de roubo como fundamento para recrudescimento da pena-base cuja redação dispõe,
in verbis:

“32.
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Sendo assim, não há o que se falar em decote das vetoriais negativadas como pretende a defesa, nem tampouco, a readequação da pena-base, pois, constato que foi aplicada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Noutro viés, em

relação à majorante prevista no §2º-A do artigo 157

do Código Penal, sabe-se que:
“para a caracterização do delito de roubo majorado pelo emprego de arma é dispensável a apreensão e a perícia do instrumento se presentes outros elementos probatórios que demonstrem a sua efetiva utilização”
(STJ – AgRg no AREsp n. 1.843.257/TO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,DJe de 3.3.2023), como no caso dos autos.

Importante, ainda, salientar que os acusados Willian e Sérgio admitiram as suas participações na prática do delito. Confissões estas corroboradas pelas demais provas produzidas em juízo, dentre elas o depoimento da vítima relatando que “
visualizou um indivíduo
que
apontou uma arma para o para-brisa anunciando o roubo, motivo pelo qual, assustada, a vítima bateu o caminhão no carro em que os acusados estavam e fugiu para região de mata”
. Em síntese, a majoração refutada pela defesa deve ser mantida.

Aliás, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que resultou na edição do Enunciado n. 01, o tema foi consolidado da seguinte forma:

“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

Outrossim, é inviável o reconhecimento da desistência voluntária, visto que os atos somente cessaram por circunstâncias alheias à vontade dos apelantes, não sendo, portanto, espontâneos. A respeito da matéria, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

“[...]
assim como se mostra incabível o reconhecimento da desistência voluntária quando a interrupção da conduta não decorre da voluntariedade do agente,
que na hipótese foi compelido a não prosseguir diante da chegada de terceiro ao local do crime, a evidenciar verdadeira influência objetiva externa, apta a desconstituir o critério de espontaneidade exigido pela “ponte de prata”.
(TJMT. 0008235-73.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29.03.2023 e publicado no DJe de 31.03.2023) Destaquei

No pertinente a pretendida à detração penal, tem-se que a pretensão também não encontra guarida, uma vez que deve ser dirimida no juízo da execução penal.

Sobre o tema:

“Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 8 anos, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, sobretudo quando reconhecida a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
cabendo ao juiz da execução tecer uma melhor análise da detração, levando em consideração os requisitos – inclusive subjetivos – necessários para eventual progressão de regime
[...]”
(N.U 1009127- 18.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) Destaquei

No que diz respeito ao pedido de cumprimento de pena em regime menos gravoso em relação aos acusados Alex e Luiz Henrique, vê-se que essa pretensão, igualmente, não merece prosperar, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo “considerando a quantidade de pena e a reincidência, os sentenciados deverão iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em regime FECHADO”,
a teor do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, (Id. 153455720).

Por fim, d
enoto que a pretendida isenção do pagamento das custas processuais deve ser requerida pelo réu ao juízo de execução penal, quando houver a tramitação do Processo Executivo de Pena.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023